Tribunal: STJ
Processo: 5002504-14.2021.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800312 - SC (2024/0450381-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR PEREIRA
ADVOGADOS
: LAURINHO ALDEMIRO POERNER - SC004845
MICHAEL PONCIANO WOICIECHOVSKI - SC018256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI No 9.873/99.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo,
parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF
por deficiência de fundamentação". (AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: d6b9c388-0190-464b-866d-62244cd15a34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800312 - SC (2024/0450381-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CARLOS CESAR PEREIRA
ADVOGADOS
: LAURINHO ALDEMIRO POERNER - SC004845
MICHAEL PONCIANO WOICIECHOVSKI - SC018256
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI No 9.873/99.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA NORMA. FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF, APLICADA POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Compete ao recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo,
parágrafo, inciso, alínea, eventualmente violados, a fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF
por deficiência de fundamentação". (AgInt no AREsp n. 2.103.308/MG, rel. Min.
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
23/8/2023
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS CESAR PEREIRA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, consoante a seguinte
argumentação (fls. 1.369-1.370):
Por meio da análise do recurso de CARLOS CESAR PEREIRA, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto há indicação genérica de violação
de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou
quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio
interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha
indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414/64, não apontou, com
precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo acórdão
recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal, a
indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos
dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do recurso
Documento eletrônico VDA48294538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:34
Código de Controle do Documento: cec06af3-1bf5-463d-a4c6-3a4d75f67844

especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF”. (AgInt no
REsp n. 1.468.671/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AREsp n. 1.641.118/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020; AgInt
no AREsp n. 744.582/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe de 1.6.2020; AgInt no AREsp n. 1.305.693/DF, Rel. Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no REsp n. 1.475.626/RS,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg no
AREsp n. 546.951/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
22.9.2015; e REsp n. 1.304.871/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno às fls. 1.374-1.378, o agravante afirma que indicou como
violado o artigo 1o da Lei no 9.873/99, que dispõe acerca da prescrição.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.382-1.383.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, nos termos do mencionado no
agravado
decisum
, quanto à suscitada
vulneração à Lei no 9.873/99, trazida no recurso especial (fl. 1.319), constata-se que a parte
agravante não especifica quais artigos/incisos foram contrariados. Todavia, "compete ao
recorrente apontar, de forma particularizada, o dispositivo, parágrafo, inciso, alínea,
eventualmente violados, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, sob pena de
incidência da Súmula n.o 284 do STF por deficiência de fundamentação". (AgInt no AREsp n.
2.103.308/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
) De fato, "a
23/8/2023
indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado, quando ele contém
desdobramentos em parágrafos, incisos ou alíneas, caracteriza defeito na fundamentação do
Recurso. Dessa forma, incide o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 2.596.957
/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
22/8/2024 No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA
"NOVA ESCOLA". PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
VIOLADOS. AUSÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO
Documento eletrônico VDA48294538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:34
Código de Controle do Documento: cec06af3-1bf5-463d-a4c6-3a4d75f67844

COMANDO NORMATIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INTERPRETAÇÃO DE TRATADO OU
LEI. AUSÊNCIA.
(...)
VI - Quanto ao art. 927 do CPC, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma
vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por
violado, pois nas razões do recurso especial não se particularizou o inciso, o
parágrafo ou a alínea sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por
conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
".
da controvérsia
(...)
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.243.619/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de
)
17/5/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PROTESTO
DE
CDA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRAMITAÇÃO CONCOMITANTE. SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS ARGUMENTOS NOS
QUAIS O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ FUNDADO. SÚMULA N. 283
STF. DESCABIDO RECURSO ESPECIAL PARA IMPUGNAR DECISÃO
SOBRE TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA N. 735/STF. NECESSIDADE
DE
REANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
DISPOSITIVIOS DE LEI FEDERAL APONTADOS COMO VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
ADEQUADA.
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
6. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa
aos arts. 303 e 305 do CPC, mas sem particularizar se fazem referência ao
, parágrafos e/ou incisos que daria suporte à tese recursal. Essa ausência
caput
caracteriza falha na fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza
vinculada, configurando a ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a
.
aplicação a Súmula n. 284 do STF
(...)
11. Agravo Interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 1.763.512/MT, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, DJe de
)
3/6/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. TESES DE
QUITAÇÃO,
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE E DA NECESSIDADE DE PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE
MANDADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO OBRIGACIONAL.
CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA48294538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:34
Código de Controle do Documento: cec06af3-1bf5-463d-a4c6-3a4d75f67844

INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não foram particularizados, nas razões do apelo especial, os incisos do art.
1.022 do CPC/2015 que teriam sido supostamente violados, o que revela
deficiência de fundamentação, a ensejar a aplicação do enunciado n. 284 da
.
Súmula do Supremo Tribunal Federal
(...)
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.260.168/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
6/12/2023
Ademais, é valido destacar que "a tentativa de suprir falha do recurso especial,
apontando o fundamento legal de sua pretensão apenas no agravo interno, constitui verdadeira
inovação recursal, inviável em razão da ocorrência da preclusão consumativa". (AgInt no REsp
n. 1.921.174/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
) Na mesma
28/9/2022
vereda:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO
ESPECIAL NÃO ADMITIDO COM BASE NA SÚMULA No 83/STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS
OU SUPERVENIENTES AO UTILIZADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. ART. 932, III, DO CPC
/2015. IMPUGNAÇÃO TARDIA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A tentativa de suprir falha de impugnação, através do agravo interno, de
fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas razões
do agravo em recurso especial constitui verdadeira inovação recursal,
procedimento inviável em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.493.956/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
19/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:34
Código de Controle do Documento: cec06af3-1bf5-463d-a4c6-3a4d75f67844

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.800.312 / SC
Número Registro: 2024/0450381-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200872000137680 50025041420214047208
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS CESAR PEREIRA
ADVOGADOS : LAURINHO ALDEMIRO POERNER - SC004845
MICHAEL PONCIANO WOICIECHOVSKI - SC018256
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS CESAR PEREIRA
ADVOGADOS : LAURINHO ALDEMIRO POERNER - SC004845
MICHAEL PONCIANO WOICIECHOVSKI - SC018256
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49502227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 7a379ca6-7caa-43a1-8445-e8efe714d497

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 7a379ca6-7caa-43a1-8445-e8efe714d497